Tribunal: TJSP
Processo: 0012565-03.2014.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vícios no acórdão – Tentativa de reapreciação da causa - Via recursal inadequada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0012565-03.2014.8.26.0229/50000, da Comarca
de Hortolândia, em que é embargante ROSSI RESIDENCIAL S/A, são
embargados MARIA APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), SÃO
MARÇAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
SANTO
HERCULANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente
sem
voto),
ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012565-03.2014.8.26.0229/50000 -Voto no 4853
2
2a Vara de Hortolândia
Embargos Declaratórios n. 0012565-03.2014.8.26.0229/50000
Embargante: ROSSI RESIDENCIAL S/A, SÃO MARÇAL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
SANTO
HERCULANO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA.
Embargada: MARIA APARECIDA DA SILVA
Voto n. 4853
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Inexistência de vícios no
acórdão Tentativa de reapreciação da causa - Via recursal
inadequada Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar
o acórdão de fls. 230/234, sustentando a ocorrência de contradição, omissão
e julgamento extra petita no julgado, bem como a necessidade de
prequestionar a matéria.
Alegam as embargantes que o pedido da autora
atinente à inversão da multa por inadimplemento contratual deveria ficar
restrito ao montante expresso na petição inicial, ou seja, R$ 2.378,50, sob
pena de ofensa aos artigos 141 e 492, do CPC.
Aduzem, ainda, que o julgado foi omisso em relação
ao termo inicial e final dos juros de mora resultantes da multa invertida,
argumentando que o artigo 405, do Código Civil, estipula como termo inicial a
data da citação. Já o termo final deve corresponder à data do “Habite-se”,
conforme Súmula 160/STJ, ou a data da quitação do contrato, via
financiamento imobiliário.
Por fim, apontam contradição do julgado ao
disposto no artigo 421, do Código Civil, já que restou convencionado entre as
partes que a embargada arcaria com o pagamento dos tributos e encargos do
imóvel, mesmo antes da entrega das chaves.
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que não vislumbro vício
intrínseco no acórdão proferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012565-03.2014.8.26.0229/50000 -Voto no 4853
3
Não há dúvidas de que a parte autora, ora
embargada, formulou pedido de inversão da cláusula penal contratual
prevista para a hipótese de inadimplemento do comprador, mais
especificamente a fls. 19/20, sendo descabido o argumento das embargantes
de que a condenação deveria ficar restrita ao valor nominal expresso na
petição inicial, sabido que a correção monetária do valor do contrato não
configura um plus, mas mera recomposição do valor da moeda, defasado pelo
transcurso do tempo, não sendo exigível pedido expresso do autor nesse
sentido.
Além disso, o pedido inicial deve ser interpretado
segundo o conjunto da postulação e em consonância com o princípio da boa-
fé.
Cabe ressaltar que o acórdão deixou claro que
estaria sendo aplicada a exata penalidade prevista contratualmente pelas
embargantes para o caso de inadimplemento do comprador do imóvel.
A par disso, o julgado encontra-se em conformidade
com o disposto no artigo 322, do CPC, não havendo que se falar em
julgamento ultra petita.
Quanto ao termo inicial e final dos juros de mora
decorrentes da imposição da mencionada cláusula penal, certo que deve
incidir durante o período de mora das rés, expressamente delimitado a fl. 232
do acórdão como sendo a partir do término do prazo de tolerância até a data
da efetiva entrega das chaves. Tal conclusão é de fácil entendimento,
bastando uma interpretação lógica do acórdão, não configurada, assim,
qualquer omissão nesse ponto.
Por fim, o acórdão também claramente deliberou
sobre a obrigação das rés arcarem com o pagamento do IPTU até a efetiva
posse do imóvel pela embargada, não havendo qualquer contradição a ser
sanada pela via eleita.
Deve-se lembrar que contradição é vício que “se
configura quando inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, proposições ou
segmentos do acórdão" (MARQUES, José Frederico. Manual de Direito
Processual Civil, vol. II. 9 ed. Campinas: Millenium Editora, 2003, p. 428).
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se
expressou claramente no sentido de que "A contradição que autoriza os
embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo, jamais a contradição
com a lei ou com o entendimento da parte' (STJ-4a T., REsp 218.582-SP-EDcl,
rel. Min. César Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02,
p.210)" (NEGRÃO, Theotonio e Outro. Código de Processo Civil e legislação
processual civil em vigor. 38a ed. atual. até 16 de fevereiro de 2006. São
Paulo: Ed. Saraiva, 2006, p. 703).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012565-03.2014.8.26.0229/50000 -Voto no 4853
4
Na verdade, os presentes embargos de declaração
revelam mero inconformismo das embargantes com o resultado do
julgamento, pretendendo, visivelmente, rediscutir o mérito da decisão, o que
não pode ser feito na estreita via dos embargos.
Com efeito, não se mostra viável, no contexto do
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, rever a decisão anterior, com
modificação do mérito, sem que haja qualquer dos vícios sanáveis pela via dos
embargos de declaração.
Nesse sentido:
“Os embargos têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não
têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado.” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery.
Código de Processo Civil Comentado. Artigo 535, item 2: Finalidade. Editora:
Revista dos Tribunais. 9a edição. Pág. 785).
“Frise-se que os Embargos não se prestam a alterar
o julgado, como nova via recursal a apoiar o inconformismo do recorrente ou
rediscutir os fundamentos da decisão atacada, sendo que o excepcional efeito
infringente somente pode advir da correção de erro material manifesto ou como
resultado da declaração. No caso em exame, não se vislumbra no julgado a
ocorrência de qualquer vício que autorize a oposição dos Embargos”.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2019407-65.2017.8.26.0000/50000,
Relator BONILHA FILHO).
Trata-se,
na
verdade,
de
mera
intenção
de
prequestionamento que também não justifica a oposição dos presentes
embargos.
Ressalte-se
que,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, imprescindível a existência de hipótese autorizadora dos
embargos de declaração (conforme: STJ 3a T. EDAGA 318748/SP Rel.
Min. Antônio de Pádua Ribeiro DJU 28.10.2002).
Outrossim, é deveras sabido que não se exige
enumeração ou interpretação expressa de dispositivos constitucionais ou
infraconstitucionais, pois “não cabe recurso em matéria cível para o Judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal. (...) Para a
fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (EDcl no
147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado
pela 1a Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza).
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012565-03.2014.8.26.0229/50000 -Voto no 4853
5
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Não é omisso
acórdão que não padece das falhas apontadas. Pretendida infringência do
julgado que deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento
consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado. 3. Embargos
rejeitados” (Embargos de Declaração 1013956-48.2016.8.26.0053 - Relator(a): Coimbra
Schmidt - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público - Data do
julgamento: 21/06/2017).
“(...) Aliás, também o C. Supremo Tribunal Federal
não exige o prequestionamento numérico, mas sim o temático, para a
admissibilidade do recurso extraordinário. Em poucos termos: se a questão
federal foi debatida no tribunal a quo, desnecessária a menção expressa no
acórdão do dispositivo legal cuja violação se alega. Por fim, observo que o
acórdão está devidamente fundamentado, inexistindo óbice à eventual acesso
às superiores instâncias, até porque, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de
Processo Civil, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto,
meu voto rejeita os embargos.”. (TJSP. Relator Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho.
Embargos de Declaração no 2017769-31.2016.8.26.0000/50000 -Voto no 19.584).
Sobre o prequestionamento, assim também já se
posicionou o STJ:
“mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa” (STJ-1a Turma, REsp 13.843-0-SP-EDcl, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.8.92, p.
12.980).
“não se faz necessário que os dispositivos legais
tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo
suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo,
admitindo-se, pois, o chamado prequestionamento implícito.” (AgRg no REsp
1.099.710/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17.9.2015, DJe
13.10.2015, in RSTJ 244/).
“no que se refere ao prequestionamento, esta Corte o
tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a
divergência acerca de sua interpretação não requer, obrigatoriamente, que o
referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido, desde que a
questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”. (AgRg no Ag. no 345.636-0-
SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, ver REsp. 260.142- DF, DJ de
16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de 16/08/1999, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012565-03.2014.8.26.0229/50000 -Voto no 4853
6
Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Sabido que os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito
de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes
quaisquer das falhas processuais mencionadas.
Destarte,
não
se
vislumbram
quaisquer
das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, razão pela qual fica mantido v. acórdão como
prolatado.
Posto isso, rejeito os embargos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora